Tribunal: STJ
Processo: 0346795-02.2021.3.00.0000
Classe: AçãO RESCISóRIA
Órgão julgador: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA SEÇÃO
Data de publicação: 2025-11-14

Inteiro teor:
EDcl na AÇÃO RESCISÓRIA No 7101 - MA (2021/0346795-1)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
REVISOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
EMBARGANTE
: LENKA ELISABETH MONTELLO DE SABOIA PORTO
EMBARGANTE
: LILIA MONTELLO AMARAL
ADVOGADOS
: RAIMUNDO ALBERTO DA COSTA - MA000333
GLEYSON GADELHA MELO - MA005280
ANDRE VICTOR PIRES MACHADO - MA019937
EMBARGADO
: INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZAÇÃO E REFORMA
AGRÁRIA
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRTIVO. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO
NA
AÇÃO
RESCISÓRIA.
DESAPROPRIAÇÃO
POR
INTERESSE SOCIAL PARA FINS DE REFORMA AGRÁRIA. JUROS
COMPENSATÓRIOS.
AUSÊNCIA
DE
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO,
OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL NO ACÓRDÃO EMBARGADO.
EMBARGOS REJEITADOS.

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que julgou
I. Caso em exame: 1.
procedente Ação Rescisória.

Saber se houve no julgado omissão, contradição,
II. Questão em discussão: 2.
obscuridade ou erro material.

Não se verifica qualquer omissão, obscuridade, contradição
III. Razões de decidir: 3.
ou erro material, mas tão só o inconformismo da parte embargante com o quanto
decidido.

Embargos de declaração rejeitados.
IV. Dispositivo: 4.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da PRIMEIRA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos termos do
06/11/2025
12/11/2025,
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Marco Aurélio Bellizze, Sérgio Kukina, Gurgel
de Faria, Paulo Sérgio Domingues, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela e Francisco Falcão
votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Regina Helena Costa.

Documento eletrônico VDA52283898 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 13/11/2025 09:27:23
Publicação no DJEN/CNJ de 17/11/2025. Código de Controle do Documento: e968e050-2508-41b0-815d-830ffe922132

Brasília,
.
13 de novembro de 2025

MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Relatora
Documento eletrônico VDA52283898 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 13/11/2025 09:27:23
Publicação no DJEN/CNJ de 17/11/2025. Código de Controle do Documento: e968e050-2508-41b0-815d-830ffe922132

EDcl na AÇÃO RESCISÓRIA No 7101 - MA (2021/0346795-1)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
REVISOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
EMBARGANTE
: LENKA ELISABETH MONTELLO DE SABOIA PORTO
EMBARGANTE
: LILIA MONTELLO AMARAL
ADVOGADOS
: RAIMUNDO ALBERTO DA COSTA - MA000333
GLEYSON GADELHA MELO - MA005280
EMBARGADO
: INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZAÇÃO E REFORMA
AGRÁRIA
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRTIVO. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO
NA
AÇÃO
RESCISÓRIA.
DESAPROPRIAÇÃO
POR
INTERESSE SOCIAL PARA FINS DE REFORMA AGRÁRIA. JUROS
COMPENSATÓRIOS.
AUSÊNCIA
DE
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO,
OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL NO ACÓRDÃO EMBARGADO.
EMBARGOS REJEITADOS.

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que julgou
I. Caso em exame: 1.
procedente Ação Rescisória.

Saber se houve no julgado omissão, contradição,
II. Questão em discussão: 2.
obscuridade ou erro material.

Não se verifica qualquer omissão, obscuridade, contradição
III. Razões de decidir: 3.
ou erro material, mas tão só o inconformismo da parte embargante com o quanto
decidido.

Embargos de declaração rejeitados.
IV. Dispositivo: 4.
RELATÓRIO
Trata-se de Embargos de Declaração opostos ao acórdão desta Primeira Seção,
assim ementado:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRTIVO. AÇÃO RESCISÓRIA.
DESAPROPRIAÇÃO POR INTERESSE SOCIAL PARA FINS DE REFORMA
AGRÁRIA. JUROS COMPENSATÓRIOS. CONSTITUCIONALIDADE DO
-A, § 1o, DO DL 3.365/41 RECONHECIDA PELO STF, NO
ART. 15
JULGAMENTO DE MÉRITO DA ADI 2.332. ADEQUAÇÃO DA TESE 282
Documento eletrônico VDA51579252 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 20/10/2025 22:30:08
Código de Controle do Documento: 9d424214-762a-48ea-a810-5ec622ca76c4

/STJ A TAL JULGADO DO SUPREMO. JUROS COMPENSATÓRIOS QUE
SÃO DE 6%, A PARTIR DE
PRECEDENTES. NÃO
13/09/2001.
INCIDÊNCIA DE JUROS COMPENSATÓRIOS NO PERÍODO DE
VIGÊNCIA DA MPV 700/2015, A QUAL VIGEU DE
a
9/12/2015 17/05/2016
E PRODUZIU EFEITOS, NÃO TENDO SIDO CONVERTIDA EM LEI NEM
TAMPOUCO REGULAMENTADA POR DECRETO LEGISLATIVO. JUÍZO
RESCINDENDO: AÇÃO RESCISÓRIA JULGADA PROCEDENTE. JUÍZO
RESCISÓRIO: ACÓRDÃO NO
RESCINDIDO PARA,
RESP 1.099.056/MA
EM NOVA APRECIAÇÃO, DAR INTEGRAL PROVIMENTO AO RESP DO
INCRA.

1. Ação rescisória proposta pelo INCRA, com fundamento no
I. Caso em exame:
V, do
a fim de rescindir o acórdão prolatado no
art. 966,
CPC/2015,
que fixou juros compensatórios de 12% ao ano, a partir de
REsp 1.099.056/MA,
com o objetivo de estabelecer juízo de conformidade entre o
13/09/2001,
rescindendo e a decisão superveniente de mérito do STF, na ADI 2.332.
decisum

Saber se se o acórdão rescindendo, ao fixar juros
II. Questão em discussão: 2.1.
compensatórios de 12% ao ano, a partir de
contrariou a literalidade
13/09/2001,
do
-A do Decreto-Lei n° 3.365/1941, conforme interpretação dada pelo
art. 15
STF no julgamento de mérito da ADI 2.332/DF, que fixou, a partir dessa data,
juros de 6% ao ano;
Saber se incidem juros compensatórios no período de
2.2.
vigência da MPV 700/2015.

O acórdão rescindendo contrariou a interpretação
III. Razões de decidir: 3.1.
vinculante do STF, que declarou a constitucionalidade do percentual de 6% ao
ano para os juros compensatórios, a partir de
o que implicou em que
13/09/2001,
também este STJ adequasse sua compreensão sobre essa matéria, revisando teses
vinculantes, em especial a do
Não incidem juros
Tema 282/STJ; 3.2.
compensatórios no período da MPV 700/2001, que vigeu de
a
9/12/2015
e produziu efeitos, já que não foi convertida em lei e nem foi
17/05/2016
regulamentada por Decreto Legislativo.

IV. Dispositivo: 4.1. Ação rescisória julgada procedente. Em consequência,
acórdão do REsp
, em nova apreciação,
1.099.056/MA rescindido, e
integralmente provido o Especial.

ADI 2.332, Rel. Min. Roberto Barroso,
Jurisprudência relevante citada:
Tribunal Pleno, com trânsito em julgado em
PET 12.344/DF, Rel.
10/06/2023;
Min. Og Fernandes, Primeira Seção, julgado em
DJe de
28/10/2020,
13/11/2020;
AgInt no
Rel. Min. Afrânio Vilela, Segunda Turma, julgado
REsp 1.426.998/PR,
em
DJe de
AgInt no
Rel. Min.
19/8/2024,
22/8/2024;
AREsp 148.518/SP,
Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
DJe de
29/5/2023,
26/6/2023;
EDcl no
Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, julgado
REsp 1.320.652/SE,
em
DJe de
5/10/2021,
26/10/2021.

A parte embargante alega que o Acórdão embargado rejeitou a tese de
inconstitucionalidade
do
§8o, do CPC, utilizando como fundamento o
incidenter tantum
art. 535,
Documento eletrônico VDA51579252 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 20/10/2025 22:30:08
Código de Controle do Documento: 9d424214-762a-48ea-a810-5ec622ca76c4

item “3" da tese fixada na Questão de Ordem na AR 2.876, Rel. Min. Gilmar Mendes, julgada em
que possui a seguinte redação:
23/4/2025,
“3. O interessado poderá apresentar a arguição de
inexigibilidade do título executivo judicial amparado em norma jurídica ou interpretação
jurisdicional considerada inconstitucional pelo STF, seja a decisão do STF anterior ou posterior
ao trânsito em julgado da decisão exequenda, salvo preclusão (Código de Processo Civil, arts.
Alega que o Acórdão foi omisso quanto à ressalva final desse item,
525, caput, e 535, caput)".
atinente à preclusão.
Houve impugnação.
É o relatório.
VOTO
Sem razão a parte embargante.
Não há omissão alguma a ser sanada. O item “3” da tese do STF, na QO, na AR
2.876/2025 é autoexplicativo, porque a preclusão nele referida é aquela, como está expresso,
constante no
dos arts. 525 e 535 do CPC, que dizem respeito à impugnação à execução e não
caput

à ação rescisória.
Aliás, a própria decisão juntada pela embargante, assentou, expressamente, o
cabimento da rescisória:
“(...) a inexigibilidade da obrigação reconhecida em título executivo judicial
fundado em lei ou ato normativo considerado inconstitucional pelo E. STF (...)
pode ser suscitada em sede de ação rescisória, por se tratar de via adequada para
tanto, cabendo à autarquia adotar as medidas que entender pertinentes” (e-STJ
1.110).

E foi dessa medida – o ajuizamento da rescisória – que se valeu o INCRA,
validamente.
Como se vê, o julgado que se pretende aclarar foi específico em suas premissas e
objetivo em suas conclusões, inexistindo defeitos a serem corrigidos.
Do exposto, rejeito os Embargos.
Advirto que a reiteração injustificada destes Embargos, versando sobre o mesmo
assunto, caracteriza o recurso como manifestamente protelatório, ensejando a imposição do
pagamento da multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil.
É como voto.

Documento eletrônico VDA51579252 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 20/10/2025 22:30:08
Código de Controle do Documento: 9d424214-762a-48ea-a810-5ec622ca76c4

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA SEÇÃO
EDcl na AR 7.101 / MA
Número Registro: 2021/0346795-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00004522120054013702 200537020004556 4522120054013702
Sessão Virtual de
a
06/11/2025
12/11/2025
Relator dos EDcl
Exma. Sra. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra REGINA HELENA COSTA

Secretário
Bela. MARIANA COUTINHO MOLINA
AUTUAÇÃO
AUTOR
: INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZAÇÃO E REFORMA AGRÁRIA
RÉU
: LENKA ELISABETH MONTELLO DE SABOIA PORTO
RÉU
: LILIA MONTELLO AMARAL
ADVOGADOS : RAIMUNDO ALBERTO DA COSTA - MA000333
GLEYSON GADELHA MELO - MA005280
ANDRE VICTOR PIRES MACHADO - MA019937
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO -
INTERVENÇÃO DO ESTADO NA PROPRIEDADE - DESAPROPRIAÇÃO POR
INTERESSE SOCIAL COMUM / L 4.132/1962
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : LENKA ELISABETH MONTELLO DE SABOIA PORTO
EMBARGANTE : LILIA MONTELLO AMARAL
ADVOGADOS
: RAIMUNDO ALBERTO DA COSTA - MA000333
GLEYSON GADELHA MELO - MA005280
Documento eletrônico VDA52267848 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 13/11/2025 00:53:30
Código de Controle do Documento: b69d724d-f0e4-440e-85de-1e9a4a1ad78b

EMBARGADO : INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZAÇÃO E REFORMA AGRÁRIA
TERMO
A PRIMEIRA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 06/11/2025
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto da
12/11/2025,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Marco Aurélio Bellizze, Sérgio Kukina, Gurgel de
Faria, Paulo Sérgio Domingues, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela e Francisco Falcão votaram
com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Regina Helena Costa.

Brasília, 12 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52267848 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 13/11/2025 00:53:30
Código de Controle do Documento: b69d724d-f0e4-440e-85de-1e9a4a1ad78b